Tribunal: STF
Processo: RE 434221
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEI N. 1.762/86 DO ESTADO DO AMAZONAS.
VANTAGEM PESSOAL.
1.      O art. 139, II, da Lei Estadual n. 1.762/86,
assegurou ao agravado o direito de incorporar aos seus proventos 20%
 da remuneração percebida quando da atividade. À época da edição
dessa lei, estava em vigor a Constituição de 1967-69, que vedava a
percepção de proventos superiores à remuneração da atividade.
Todavia, eventual inconstitucionalidade do artigo 139, II, daquela
lei estadual, em face da CB/67-69, nunca foi argüida e a
gratificação por ela instituída incorporou-se ao patrimônio dos
recorridos.
2.      Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que
os proventos regulam-se pela lei vigente à época do ato concessivo
da aposentadoria, excluindo-se do desconto na remuneração as
vantagens de caráter pessoal. É plausível a tese do direito
adquirido.
3.      A concessão da gratificação deu-se com observância do
 princípio da boa-fé. Retirá-la, a esta altura, constituiria ofensa
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Agravo regimental
a que se nega provimento.